Tribunal: TJMT
Processo: 0007843-66.2015.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007843-66.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (REPRESENTANTE), ANGELITA BARBOSA PEREIRA - CPF: 535.985.981-49 (APELADO), LUCIANA BARBOSA GARCIA - CPF: 056.773.386-64 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANGELITA BARBOSA PEREIRA 53598598149 - CNPJ: 12.610.885/0001-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007843-66.2015.8.11.0015

Apelação no 0007843-66.2015.811.0015

Apelante:
Sicredi Ouro Verde MT

Apelada:
Angelita Barbosa Pereira MEI e Angelita Barbosa Pereira

EMENTA:

APELAÇÃO
–
AÇÃO
MONITÓRIA – FALTA DE PLANILA DE DÉBITO – EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO SEM OPORTUNIZAR REGULARIZAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL – REFORMA DA SENTENÇA.

Antes da extinção, sem resolução do mérito, da Ação Monitória, cuja petição inicial não foi instruída com a planilha de débito, compete ao juízo de origem, oportunizar, à autora, a regularização. Caso haja a inércia, ai, sim, será possível a referida extinção, sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007843-66.2015.8.11.0015

Apelação no 0007843-66.2015.811.0015

Apelante:
Sicredi Ouro Verde MT

Apelada:
Angelita Barbosa Pereira MEI e Angelita Barbosa Pereira

RELATORIO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pela autora
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ouro Verde de Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT
.

AÇÃO:

Ação Monitória n.o
0007843-66.2015.811.0015
, código n.o 233595
,
proposta por
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ouro Verde de Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT
, aqui apelante,
em face de
Angelita Barbosa Pereira MEI e de Angelita Barbosa Pereira
.

SENTENÇA (2a Vara Cível de Sinop)
:
julgou
extinta a ação monitória
, sem resolução do mérito, por o por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

A sentença consignou que a cédula de crédito bancária acostada às fls. 36/37 estava desacompanhada dos extratos de evolução do débito e planilha demonstrativa de valores para fins de evidenciar a origem e a evolução da dívida.

Alega que a petição inicial foi instruída com a cédula de crédito – cheque empresarial – acompanhada do demonstrativo de débito, que á época da propositura perfazia a importância de R$14.992,95.

Sustenta, em síntese, o desacerto da sentença, ao argumento de ter feito a extinção antes mesmo da intimação das partes para a produção de provas ou da credora para complementar a prova.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença impugnada.

Nas contrarrazões as requeridas defendem o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007843-66.2015.8.11.0015

Apelação no 0007843-66.2015.811.0015

Apelante:
Sicredi Ouro Verde MT

Apelada:
Angelita Barbosa Pereira MEI e Angelita Barbosa Pereira

VOTO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pela autora
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ouro Verde de Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT
.

AÇÃO:

Ação Monitória n.o
0007843-66.2015.811.0015
, código n.o 233595
,
proposta por
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ouro Verde de Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT
, aqui apelante,
em face de
Angelita Barbosa Pereira MEI e de Angelita Barbosa Pereira
.

SENTENÇA (2a Vara Cível de Sinop)
:
julgou
extinta a ação monitória
, sem resolução do mérito, por o por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

O cerne desta Apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de afastar a extinção, sem resolução o mérito, da ação Monitória proposta pela aqui apelante
.

Cuida-se, na origem, de Ação
Monitória
proposta por
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ouro Verde de Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT
, aqui apelante,
em face de
Angelita Barbosa Pereira MEI e de Angelita Barbosa Pereira
, lastreada na cédula de crédito bancária no 38928-5, no valor de R$14.992,95, não pago, originada no cheque empresarial liberado na conta corrente de no 38928-5.

A petição inicial foi instruída com procuração, substabelecimento, cópia do Estatuto Social da autora e da cédula de crédito bancário, bem assim, com “memória discriminada”, em que informa o valor original, índice de correção, valor corrigido, juros, juros moratórios, multa e valor atualizado (id. 120266599).

Faltou, entretanto, a planilha do déito.

Em sede de impugnação aos Embargos à Execução a autora apresentou o extrato de movimentação da conta corrente/débito (id. 120267954).

Dispõe o art. 321 e seu parágrafo único, do CPC, que verificado que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresente defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o juiz determinará que o autor a emende no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento. Veja o regramento:

“
Art. 321.
O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial
.”

(grifei).

Também o REsp no 1154730/PE julgado em sede de Recurso Repetitivo consignou que a petição inicial da ação monitória deve ser instruída com o demonstrativo de débito atualizado até a data do ajuizamento da ação, bem assim, que na ausência ou insuficiência, há que assegurar o direito de supri-la. Veja o teor da mencionada orientação:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA. SUPRIMENTO. ART. 284 DO CPC.

1.
Para fins do art. 543-C, §§ 7o e 8o, do CPC
, firma-se a seguinte tese: a petição inicial da ação monitória para cobrança de soma em dinheiro deve ser instruída com demonstrativo de débito atualizado até a data do ajuizamento,
assegurando-se, na sua ausência ou insuficiência, o direito da parte de supri-la, nos termos do art.284 do CPC
.

2. Aplica-se o entendimento firmado ao caso concreto e determina-se a devolução dos autos ao juízo de primeiro grau para que conceda à autora a oportunidade de juntar demonstrativo de débito que satisfaça os requisitos estabelecidos neste acórdão.

3. Recurso provido.”

(REsp 1154730/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/04/2015, DJe 15/04/2015)
(grifei).

Ainda o STJ:

“
RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO MONITÓRIA
- PROCEDÊNCIA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA -
EXTINÇÃO POR INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL PELO TRIBUNAL A QUO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA SUPRIR A FALTA DOCUMENTAL - OFENSA À NORMA PROCESSUAL VERIFICADA
- RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

Hipótese: Cinge-se a controvérsia a decidir se o acórdão que reforma a sentença - que julgou procedente a ação monitória - para extinguir o processo por inépcia da inicial, sem intimar o autor para suprir a falta de documentos, ofende a legislação processual.

1. Para o acolhimento do apelo extremo, no sentido de afirmar se são suficientes os documentos que instruíram a ação monitória, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, enseja em rediscussão da matéria fática-probatória, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ.

Inconformismo, nesta parte, não acolhido.

2. Ofende o art. 284 do CPC/1973 (art. 321, CPC/2015), o acórdão que reforma sentença de procedência da ação e declara extinto o processo, por inépcia da petição inicial, sem intimar o autor e lhe conferir a oportunidade para suprir a falha
.

3. O fato de a emenda à inicial ter se dado após a contestação do feito, por si só, não inviabiliza a adoção da diligência corretiva prevista no art. 284 do CPC/1973. (AgRg no AREsp 196.345/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 04/02/2014).

4. Recurso especial parcialmente provido.”
(REsp 1229296/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016) (grifei).

Assim, antes da extinção, competia ao juízo de origem, oportunizar a autora, a regularização da petição inicial. Caso houvesse a inércia, ai sim seria possível a extinção, sem resolução do mérito.

E neste sentido, veja a recente (24.11.2021) orientação desta e. Quarta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À MONITÓRIA – LIDE NÃO INSTRUÍDA COM O EXTRATO DA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA – EMENDA DA INICIAL ANTES DA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ – OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E ECONOMIA PROCESSUAL – SENTENÇA ANULADA
- RECURSO PREJUDICADO.

Se a inicial da Ação Monitória não traz os documentos que demonstrem o débito objeto da lide
DEVE SER POSSIBILITADO AO AUTOR EMENDÁ-LA PARA SANAR O VÍCIO
.

Ofende o art. 284 do CPC/1973 (art. 321, CPC/2015), o acórdão que reforma sentença de procedência da ação e declara extinto o processo, por inépcia da petição inicial, sem intimar o autor e lhe conferir a oportunidade para suprir a falha. (REsp 1229296/SP)
.”
(N.U 0000834-97.2017.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado,
Julgado em 24/11/2021
, Publicado no DJE 25/11/2021) (grifei).

No mesmo caminho é a também recente orientação da Segunda Câmara Cível deste Tribunal (02.3.2022):

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROPOSTA DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL DURÁVEL – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – AUSÊNCIA DO CONTRATO E PLANILHA DE DÉBITO DISCRIMINADA QUE DEU ORIGEM DO DÉBITO EM DISCUSSÃO – NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A EMENDA DA INICIAL – ARTIGO 321 DO C/C15 E PRECEDENTE DO STJ (TEMA 424) – RECURSO PROVIDO.

Após a constatação de eventuais vícios ou irregularidades na petição inicial, afigura-se imprescindível que a determinação para sua correção/emenda seja específica, não cabendo à parte presumir que esta foi determinada pelo magistrado.

Assim, constatada a ausência de documento indispensável à propositura da ação, deve ser concedida a oportunidade ao autor de emenda a inicial a fim de suprir o vício. – Inteligência dos artigos 321 do CPC/15 e Precedente do STJ. Tema 474 – Recursos repetitivos – REsp 1154730/PE
.-“
(N.U 0001427-68.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado,
Julgado em 02/03/2022
, Publicado no DJE 09/03/2022) (grifei).

Isso posto,
dá-se provimento ao apelo e reforma-se a sentença impugnada
, a fim de possibilitar o prosseguimento, na origem, da ação Monitória proposta pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ouro Verde de Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT
, aqui apelante,
em face de
Angelita Barbosa Pereira MEI e de Angelita Barbosa Pereira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022